Tribunal: CARF
Processo: 18471.000747/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000747/2004-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ALBERTO DA SILVA CORREA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A partir do ano-calendário 1989, devem ser apuradas mensalmente as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
já tributados exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e negarlhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 166-177) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A fiscalização imputa ao contribuinte acréscimo patrimonial a descoberto
que resulta basicamente de valores indevidamente incluídos na declaração
de bens de sua declaração de ajuste anual como benfeitorias de bens (itens
4 a 6). A autoridade fiscal jamais comprovou a existência dessas
benfeitorias, posto que nunca existiram;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000747/2004-19
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

b) O encerramento da construção da caso que se localiza nos lotes 03 e 04 da
D7 e 07 da D6, unificados em um só lote de 947,87 m2, se deu em 1999,
fato que a autoridade fiscal não contesta. Portanto, a inclusão de
benfeitorias em 2002 refere-se a um equívoco na tentativa do contribuinte
de acertar o fato de que não haviam sido incluídas na época própria;
c) Basta um simples exame da documentação apresentada que se constata
facilmente que tais lotes foram, efetivamente, englobados, passando o
terreno a ter uma metragem total de 946,87 m2. Por conseguinte, não seria
possível atribuir para cada lote, de forma separada, um valor para as
benfeitorias. Tal situação, se assim colocada pelo Recorrente, além de
deixar uma imensa dúvida, já seria motivo para caracterizar o erro no
preenchimento da declaração;
d) A declaração do contribuinte foi retificada e não houve prejuízo ao erário.
Não se pode compelir o contribuinte a provar fato negativo (ou seja, que
não realizou a reforma em 2002);
e) Cabe a aplicação do art. 112 do CTN, para que o caso seja interpretado de
forma mais favorável ao contribuinte;
f) A fiscalização incorre em nulidade por equívoco na forma de apuração,
por alocar todos os dispêndios com benfeitorias no mês de dezembro,
deixando de realizar a apuração mês a mês como demanda a legislação,
fundando por deslocar indevidamente a ocorrência do fato gerador.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 176.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0719000/00193/04 (fls. 2-113) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Alberto da Silva Correa Neto (CPF no 205.823.667-04), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2002 (exercício de 2003). A autuação alcançou o
montante de R$ 135.752,30 (cento e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 17/08/2004 (fl. 114).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 98-104):
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme demonstrado no quadro "FLUXO FINANCEIRO
MENSAL" em anexo a este Auto de Infração.
Fato gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2002
R$ 252.058,14
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o , 2°, 3 ° , e §§, da Lei n°7.713/88; Arts. 1° e
2°, da Lei n ° 8.134/90; Arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 98-102):
Em 03/03/2004, enviamos o termo de fiscalização (recebido por AR em 11/03/2004)
intimando-o a esclarecer o que se segue:
1. Declaração anexa, preenchida e firmada por V.s.a., relacionando as seguintes
informações, relativas ao ano-calendário de 2002:
• Instituições financeiras (no Brasil e exterior) em que manteve contas de depósito,
aplicação e/ou investimento (inclusive caderneta de poupança), identificando as
respectivas agências e número das contas.
• Administradoras de cartões de crédito com as quais esteve associado (no Brasil e
exterior).
• Bolsas de valores, de mercadorias e futuros, e administradoras de mercado de balcão
organizado (no Brasil e exterior) nas quais operou com ações, títulos ou valores
mobiliários e mercadorias.
2. Extratos contendo a movimentação de todas as contas de depósito, aplicação e/ou
investimento junto as instituições financeiras relacionadas no item 1.
3. Comprovantes de pagamentos de cartões de crédito relacionados no item 1.
4. Notas de corretagem de todas as operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias e futuros, e administradoras de mercado de balcão organizado relacionados
no item 1, contendo discriminação de data de cada operação, quantidade de ações/títulos
negociados, valor de alienação, custo, ganho líquido apurado e imposto devido/pago.
5. Cronograma (mês a mês) de gastos relativos a construção, dos seguintes imóveis:
terreno n.4, no valor de R$80.000,00, terreno n.3, no valor de R$80.000,00 ambos da
quadra D-7 e terreno n.7, no valor de R$100.000,00 da quadra D-6 todos situados no
Condomínio Villa das Conchas, Penha/Araruama — RJ:;
6. Documentação (Nota Fiscal e/ou recibo e/ou Certidão do Detran) referente as datas e
valores da aquisição e alienação dos veículos junto a Sociedade Disal ADM. De
Consórcios S/C Lida, CNPJ n.593.950.61/0001-46, comprovar os pagamentos através
de carne ou extrato da Administradora;
7. Documentação hábil e comprobatória de todos os valores de rendimentos tributáveis
recebidos, mensalmente, de pessoas físicas, referente ao período acima especificado
informando a que título os mesmos foram recebidos, bem como comprovação da
relação de dependência dos dependentes informados na declaração do imposto de renda
pessoa física;
8. Comprovantes referente as : despesas de instrução, médicas e pagamento a Unibanco
AIG S.A Seguros e Previdência;
9. Documento de aquisição e/ou alienação de todos os bens móveis e bens imóveis, em
nome do contribuinte, conjugue e dependentes;
Em 30/03/2004 o Sr Correa, entregou uma carta e vários documentos atendendo
a intimação acima. Nesta carta procurava justificar algumas diferenças em sua
declaração de
rendimentos, alegando em síntese que:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

"...Não possuir qualquer tipo de aplicação ou investimento no Brasil ou no
Exterior.. .nunca tive qualquer tipo de operação, ações ou títulos negociados em Bolsa
de Valores..."
"Declaro ter havido um tremendo erro de meu Contador, pois não foi construída 01 casa
em cada lote, em 2002, como declarado.
Lote 04, da D7, comprado em novembro de 1997 (escritura anexa)
Lote 03,da D7, comprado em dezembro de 1997 (escritura anexa)
Lote 07 de D6, comprado em 15.05.1998 (escritura anexa)
Os lotes foram relembrados (xerox do remembramento em anexo)
Nos referidos lotes foi construída somente uma casa de 02 pavimentos, conforme
Alvará de licença n.1475/98, com prazo de construção de 01 ano (xerox em anexo). E,
em 08 de julho de 1999, no processo n.14820/98, foi concedido o "Habite-se"(xeros em
anexo).
Continua ainda o Sr. Correa:
"Demais erros do Contador:
Pagamentos Efetuados:
1.Colégio Veiga de Almeida (errado) — Correto:Centro Educacional Margarida Ltda.
(zeros anexa)
2. Golden Cross seguradora (errado) — Correto: UNIMED Araruama (xerox em anexo)
3.UNIBANCO AIG S A Seguro e Previdência: Não me lembro — aguardo o extrato
bancário.
4.Recebido de Alberto da Silva Correa Neto (errado) Correto: Clientes diversos.
Esclareci o que foi possível ser juntado. Caso a Secretaria da Receita Federal,..., queira
maiores informações, solicito que peça a DELEPREV/SR/DPF/RJ, no IPL215/2003
(Todas as minhas pastas de Imposto de Renda foram apreendidas, conforme Mandados
de Busca e Apreensão, expedidos pela 3 2• Vara Federal Criminal, devidamente
assinados pelo MM. Juiz Lafredo Lisboa"
Em 30/03/2004 o contribuinte toma ciência de outro termo de intimação fiscal, devendo
esclarecer os seguintes elementos:
1-Apresentar o comprovante de aquisição do veículo: 1/CITROEN XSARA GLX 1.61,
placa: LOQ8406;
2-Apresentar a documentação do terreno adquirido em 26/04/2002, unidade 10, quadra
D-1, do bairro Penha, município de Araruama.
Em 26/04/2004 o contribuinte entrega outros documentos, a saber: Nota Fiscal referente
ao auto Citroen Xsara adquirido no ano-calendário de 2003, escritura de compra de 1/10
do terreno, ou seja, unidade 10, da quadra D-10, do Condomínio Vila das Conchas,
Araruma/RJ e extratos bancários de janeiro a dezembro de 2002 do Banco Real.
Em 01/06/2004 o contribuinte toma ciência, pelo correio do Termo de Ciência de
Continuação de Procedimento Fiscal.
Em 05/07/2004 é lavrado um Termo de Intimação onde o contribuinte deve prestar
esclarecimentos, quanto ao acréscimo a descoberto verificado no quadro "Fluxo
Financeiro Mensal" no mês de dezembro no valor de R$252.058,14.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

Em 28/07/2004 o contribuinte entrega um documento onde apresenta as seguintes
argumentações:
"III) Aquisição de bens/benfeitorias: Os lotes 03 e 04 da quadra D-7, foram comprados
em novembro de 1997 e o lote 07 da quadra D-6 comprado em 15/05/1998. Todos os
três lotes foram remembrados em um só lote com áreade terreno de 946,87 m2, com sua
inscrição imobiliária na prefeitura de Araruama de n. 104350D7004-A001;
PORTANTO
NÃO HOUVE OBRAS OU BENFEITORIAS NO ANO DE 2002, juntando a certidão
de habite-se e planta de remembramento e o acme de IPTU;
IV) Mais uma vez, venho a DECLARAR que, houve erro do contador no que se refere a
..., e os valores declarados na declaração de 2002/2003, de custos estimativos para 2002
no que se refere as obras em cada lote no valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta
mil reais), PORTANTO NÃO OCORREU AS OBRAS ESTIMADAS,"
Por último, afirma o Sr. Correa que:
"Após sua nova análise, solicito verificar que não houve acréscimos descobertos no ano-
calendário de 2002 no valor de R$252.058,14."
É o relatório
Temos a considerar:
Na declaração de ajuste anual do imposto de renda, ano calendário de 2002, exercício
2003 o Sr. Correa preencheu o quadro 8, Declaração de Bens e Direitos (is fls. ) nos
itens: 01, 02 e 03, com os terrenos de números: 4, 3 e 7, respectivamente das quadras:
D-7 e D-6 do Condomínio Villa das Conchas situado no lugar Penha, primeiro distrito
de Araruama — RJ.Os terrenos foram adquiridos em: 11/11/1997, por R$52.000,00,
17/12/1997, por R$15.000,00 e em 1998, por R$17.000,00 respectivamente.
Ocorre que ao preencher os itens:04, 05 e 06 os mesmos foram identificados com o
"código do bem ou direito" de número 17, ou seja, "benfeitoria" com as seguintes
discriminações (fls. ):
Item 04 - "obras em andamento no terreno nr. 04 da quadra D-7 do Condomínio Villa
das Conchas, situado no lugar Penha, primeiro distrito de Araruama — RI, adquirido
em 11/11/1997; custo estimado para obra — Brasil R$80.000,00
Item 05- "obras em andamento para edificação de casa no terreno nr. 03 da quadra D-7
do Condomínio Villa das Conchas, situado no lugar Penha, primeiro distrito de
Araruama RI, adquirido em 17/12/1997; Brasil R$80.000,00
Item 06- "obras em andamento para edificação de casa no terreno nr. 07 da quadra D-6
do Condomínio Villa das Conchas, situado no lugar Penha, primeiro distrito de
Araruama — RI, adquirido em 11/11/1997; custo estimado para obra — Brasil
R$100.000,00
Constatamos não ser um caso de erro de preenchimento ou de um erro de fato e sim o
contribuinte (ou o seu contador, como alega o Sr. Correa) procedeu sem que deixasse
margem a qualquer dúvida do seu intuito que era o de lançar efetivamente como
benfeitorias os investimentos realizados.
Observamos que cada benfeitoria foi contabilizada com riqueza de detalhes: cada linha
indica um terreno, as quadras em cada um sae, diferentes, o item 04 refere-se a
benfeitoria somente para "obras em andamento no terreno", ao passo que nos outros
dois, itens: 05 e 06 o histórico é diferente e consta" obras em andamento para edificação
de casa no terreno", chega-se ao ponto de termos "custo estimado" para dois itens, com
objetivo de, presumo, melhor quantificação. Com tudo isso fica difícil para o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

contribuinte fazer uma prova negativa a respeito de sua declaração de ajuste, ou seja,
devido as grandes evidências da existência das reformas, entendemos que todas as
alegações feitas pelo Sr. Correa não conseguem desfazer as informações prestadas por
ele próprio, ou seu contador, no momento da confecção de sua declaração de ajuste.
Isto posto.
Considerando que os documentos apresentados não foram suficientes para elidi-lo do
crédito tributário.
Considerando que na realização da presente auditoria-fiscal foram examinados os
documentos apresentados e as pesquisas nos sistemas de informações da Secretaria da
Receita Federal.
Passaremos a demonstrar a infração ao Regulamento do Imposto de Renda:
EXERCÍCIO DE 2003 (ANO-CALENDÁRIO DE 2002)
Acréscimo patrimonial a descoberto.
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, verificada
no mês de dezembro de 2002 no valor de R$252.058,
O contribuinte apresentou impugnação em 14/09/2004 (fls. 115 e 116) alegando
que:
a) Que em 1997 e 1998 foram adquiridos os lotes, 03 e 04 da quadra D-7 e o
lote 07 da quadra 0-6, pelo valor total de R$ 42.800,00 (Quarenta e dois
mil e oitocentos reais), os quais foram remembrados em um só lote, com a
metragem total do terreno de 946,87 m2, no qual foi construído uma casa,
de dois pavimentos com suítes, piscina, churrasqueira, lavanderia, salão de
jogos e etc. com área construída de 503,04 m2. ( Escrituras dos lotes em
anexo bem como o remembramento).
b) Que em oito de julho de 1999, foi concedido pela Prefeitura Municipal de
Araruama, a Certidão de Averbação do Habite-se com a área construída de
503,04 m2 (Certidão em anexo).
c) Que, desde o ano de 2002 até 2004, não houve acréscimo de construção,
terreno com 946,87 m2 e área construída de 503,04 m2, juntada do IPTU
de
2000 a 2004.
d) Que, foi feita Declaração Retificadora de exercício 2003/ano calendário
2002, retificando todos os erros contidos na referida declaração anterior (
n° do recibo 308.866.356.830 — retificadora ).
e) Que, o Auditor Fiscal Sr. Joao Carlos Maia Filho, reconheceu os erros no
termo de início de Fiscalização n° 0719000/00193/2004, no que diz
respeito ao Colégio, Plano de Saúde e Fonte pagadora. Estranhamente não
quis reconhecer os erros do Seguro e Previdência, que não houve e a
construção nos terrenos 3 e 4 da quadra D-7 e terreno n° 7 da quadra D-6,
feitas em 2002, que também não houve. Volta a esclarecer que não houve
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

obras de benfeitorias no ano de 2002 conforme insistência do Sr. Auditor
Fiscal, pois o Habite-se foi concedido em 1999 (xerox em anexo), onde
aproveito para juntar a Declaração do Sr. Haroldo Arthur Ferreira da Costa
e Silva, sindico do condomínio;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 116.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 13-17.987, de 23 de novembro de 2007 (fls. 152-y), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A partir do ano-calendário 1989, devem ser apuradas mensalmente as quantias
correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física, quando esse acréscimo
não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de fevereiro de 2008 (fl. 158), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 26 de março de 2008 (fls. 166-177). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações referentes a erro na apuração do crédito (item f
dos argumentos do recurso conforme relatório acima), da aplicação do art. 112 do CTN e da
impossibilidade de compelir o contribuinte a provar fato negativo. Isso porque tais questões não
foram mencionadas pela impugnação administrativa e, portanto, se tratam de matérias preclusas.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do acréscimo patrimonial a descoberto.
Entende o recorrente que não houve o acréscimo em epígrafe. Em síntese, alega
que a reforma do imóvel que foi considerada como despesa pela fiscalização na planilha de fluxo
patrimonial foi encerrada em 1999, e não em 2002. Tal reforma foi realizada juntamente com a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

unificação dos lotes 03 e 04 da D7 e 07 da D6 em um único imóvel de 947,87 m2. Aduz ainda
que a informação de benfeitorias em sua DAA de 2002 foi decorrente de equivoco que foi
posteriormente retificado.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Do acréscimo patrimonial:
É mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva
de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, da Lei
n°
7.713, de 1988:
"Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos
rendimentos declarados.(...)"(grifo nosso)
O §1° supra transcrito estabelece uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que
provoca a chamada "inversão do ônus da prova", cabendo ao contribuinte provar que o
Fisco está equivocado.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas
JUSTEC-RJ-1979-pag.806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Desse modo, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos A tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
A tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter
sido elidida, o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
Cabe destacar que, o autuado anexou aos autos a Certidão de Averbação do Habite-se,
datada de 08/07/1999, relativa ao remembramento dos lotes 03 e 04 da quadra D-7 e o
lote 07 da quadra D-6(com a metragem total do terreno de 946,87 m 2 ), adquiridos em
1997 e 1998, no qual foi construída um casa de dois pavimentos, sendo a área
construída de 503,04, a fim de comprovar que de 2000 a 2004 não houve acréscimo de
construção.
Acrescente-se que, o autuado, a fim de reiterar seu posicionamento, anexa aos autos
Declaração do Sr. Haroldo Arthur Ferreira da Costa e Silva, sindico do condomínio, o
qual declara não ter havido obras de benfeitorias no ano de 2002, conforme entendeu da
autoridade fiscal, pois o habite-se só foi concedido em 1999.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

Por outro lado, o autuante declara em seu Relatório Fiscal (fl.86) que, ao examinar a
supra citada declaração, verificou que o contribuinte preencheu sua declaração sem
deixar margem a qualquer dúvida de lançar efetivamente como benfeitorias os
investimentos realizados nos terrenos discriminados em sua Relação de Bens.
Note-se que a elaboração da planilha de fluxo financeiro mensal pela fiscalização partiu
das informações prestadas pelo contribuinte, bem assim dos documentos juntados aos
autos, e levou em conta todos os recursos conhecidos e comprovados, inclusive o saldo
de disponibilidade de um mês foi computado como recurso para o mês subsequente
(dentro do mesmo ano-calendário) e as aplicações computadas ficaram comprovadas
pelo fisco, ressaltando-se que os gastos com as obras nos citados terrenos foram
apropriados com base nas informações prestadas pelo próprio interessado em sua
declaração de ajuste/2003.
Frise-se que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999), em seus arts. 55, XIII e 807, que determinam o seguinte:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4 0);
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 807. 0 acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito a tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, a vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n°4.069/1962, art. 52) (grifou-
se).
Dessa forma, não tendo o impugnante comprovado com rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, os
gastos por ele realizados, não há como afastar a exigência tributária. Entende-se, até
mesmo, ser difícil para contribuinte desfazer as informações prestadas por ele próprio
em sua declaração de ajuste à época.
Cabe acrescentar que o autuado alega, em sua peça defensória, ter apresentado
declaração de ajuste retificadora/2003 para alterar todos os erros contidos em sua
declaração anterior. Todavia, em pesquisa junto ao Sistema Integrado de Informações
Econômico-Fiscais (SIEF) - fls.124/128, constata-se que o contribuinte apresentou sim
declaração de ajuste retificadora, para o exercício 2003, em 29/03/2004, ou seja, depois
do início do procedimento fiscal (fl.09).
Como já discorrido anteriormente, cabe ao interessado carrear provas que subsidiem as
suas alegações, sendo seu o ônus da prova contrária aos documentos inseridos no
processo. Conseqüentemente, não tendo o contribuinte retificado sua DIRPF/2003 antes
do início da fiscalização, entende-se, ser impossível desconsiderar as informações
prestadas por ele próprio em sua declaração de ajuste à época.
Por fim, percebe-se que o autuado esboça sua não aceitação quanto ao
entendimento da fiscalização no que diz respeito ao seguro e previdência UNIBANCO
AIG. S
A Seguro e Previdência.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000747/2004-19

Não obstante, analisando-se o trabalho da fiscalização relativamente a este item,
verifica-se que, no ano-calendário 2002, o interessado pagou ao UNIBANCO AIG S A
Seguro e Previdência, o montante de R$ 12.480,00, conforme consta informado em sua
DIRPF/2003 (fl.04), razão pela qual o autuante apropriou como aplicação, em sua
planilha de fluxo financeiro mensal (fl.92), a parcela de R$ 1.040,00, mensalmente, que
corresponde a 1/12 do total pago à citada seguradora no respectivo período.
Em contrapartida, o autuado não apresentou qualquer declaração que possa afastar a
utilização dos valores considerados como dispêndio na planilha.
Entende-se, assim, que não há reparo a ser feito no auto de infração.
Considerando que as alegações do contribuinte são essencialmente as mesmas já
constantes de sua impugnação administrativa, bem como por concordar com os fundamentos
acima transcritos, adoto estes últimos como razões de decidir e afasto os argumentos do
recorrente, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas, e negarlhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 195
DF CARF MF
Original